Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-61.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0800727-61.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: TIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DESNECESSIDADE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. ERRO NA CONTA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada assinalou absoluta clareza a desnecessidade de previa ação de liquidação, bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo.

2. Sobre o alegado equívoco na conta o executado apenas teceu alegações genéricas sem nada efetivamente comprovar acerca referido equívoco.

3. Outrossim, cabe reiterar, que a inclusão dos reajustes resultantes da alteração do vencimento nos anos de 2016, 2017 e 2018 era medida que decorria da própria Lei Complementar 022/94, objeto do acordo ora executado, razão pela qual evidentemente não prospera a pretensão do agravante.

4. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0800727-61.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10636328)

AGRAVADO: TIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY

ADVOGADA: WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS (OAB/PA 16.616-B)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta relatoria que julgou improcedente a impugnação, homologou o valor devido e determinou remessa à Contadoria do Juízo para atualização e apuração dos honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, o agravante renovou a arguição acerca da necessidade de prévia ação de conhecimento, e ainda, renovou alegação sobre erros na conta e existência de R$ 18.572,96 (dezoito mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) como excesso de execução.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão julgando procedente a impugnação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do agravo ou seu total desprovimento com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada assinalou absoluta clareza a desnecessidade de previa ação de liquidação, bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo.

Sobre o alegado equívoco na conta o executado apenas teceu alegações genéricas sem nada efetivamente comprovar acerca referido equívoco.

Outrossim, cabe reiterar, que a inclusão dos reajustes resultantes da alteração do vencimento nos anos de 2016, 2017 e 2018 era medida que decorria da própria Lei Complementar 022/94, objeto do acordo ora executado, razão pela qual evidentemente não prospera a pretensão do agravante.

Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022